Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de formalização de denunciação da lide.

2. Na denunciação da lide requerida pelo réu o denunciante não assume, verdadeiramente, a posição de litisconsorte do denunciado, a despeito da redação que constou no art. 128, inc. I, do CPC. O que ocorre, em verdade, é a ampliação do número de relações jurídicas processuais e de pretensões deduzidas.

3. No presente caso não é possível observar a ocorrência de evicção, que poderia justificar, de acordo com a decisão impugnada, a pretendida modalidade de intervenção de terceiro, nos termos do art. 125, inc. I, do CPC. 3.1. No caso em deslinde o ora recorrente propôs demanda contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, tendo como causa de pedir a inclusão indevida de gravame, por ordem da aludida instituição financeira, em veículo de propriedade do recorrente. Nota-se que não houve a transferência do domínio do bem entre particulares e o recorrente permanece com a posse do bem em questão, situação suficiente para afastar a indicada evicção.

4. Ademais, a relação jurídica em exame é de consumo. Assim, a denunciação da lide é inadmissível por força da regra especial prevista no art. 88 do CDC.

5. Recurso conhecido e provido.